Tribunal: TJMT
Processo: 1007097-77.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1007097-77.2025.8.11.0001
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT.
RECORRENTE: BRADESCO SAUDE S/A
RECORRIDA: MSC INVESTIMENTOS LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 23 a 26/06/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL POR INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por operadora de plano de saúde inconformada com sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, confirmando a tutela de urgência anteriormente concedida, com determinação de restabelecimento do contrato de assistência à saúde e abatimento de valores pagos judicialmente. A recorrente sustenta a legalidade da rescisão contratual por inadimplemento e requer a improcedência dos pedidos da parte autora. A parte recorrida apresentou contrarrazões pelo improvimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, por inadimplemento, ocorreu de forma regular, com observância do dever de notificação prévia ao consumidor, conforme exigido pela legislação específica e pelo Código de Defesa do Consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução Normativa no 557/2022 da ANS admite a rescisão contratual por inadimplemento, desde que precedida de notificação prévia e comprovada ao consumidor, como requisito de validade do cancelamento.
4. A operadora do plano de saúde não comprovou o envio da notificação prévia exigida, tampouco o recebimento desta pela parte autora, tendo se limitado à apresentação de documentos unilaterais sem valor probatório suficiente.
5. A ausência de notificação prévia configura falha na prestação do serviço e torna ineficaz a rescisão contratual, mantendo-se a vinculação da parte autora ao contrato assistencial e impondo-se o restabelecimento das obrigações contratuais.
6. A jurisprudência reiterada reconhece a abusividade do cancelamento de plano de saúde sem prévia notificação pessoal do consumidor, especialmente em contratos coletivos, devendo ser resguardado o direito à informação adequada (CDC, art. 6o, III).
7. O ônus de comprovar o envio e recebimento da notificação recai sobre a operadora (CPC, art. 373, II), que não se desincumbiu de seu dever, tornando legítima a manutenção da sentença de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido
Tese de julgamento: “1. A rescisão unilateral de contrato de plano de saúde por inadimplemento exige, para sua validade, notificação prévia e comprovada ao consumidor. 2. A ausência de comprovação do envio da notificação configura falha na prestação do serviço e torna ilegítimo o cancelamento do contrato. 3. Nas hipóteses de cancelamento indevido, é devida a manutenção ou o restabelecimento do vínculo contratual com o respectivo abatimento dos valores pagos judicialmente. ”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CDC, arts. 6o, III, e 14; RN no 557/2022, art. 14, parágrafo único; Lei no 9.656/98, art. 13, II.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007097-77.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MCS INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 44.612.371/0001-08 (RECORRIDO), MURILLO ESPICALQUIS MASCHIO - CPF: 165.521.778-01 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025